Tribunal: TJMT
Processo: 0022837-26.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022837-26.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SUPORTE COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.715.019/0001-87 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INSUBSISTÊNCIA - DECADÊNCIA — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA — ICMS – BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DO ICMS – CREDITAMENTO INDEVIDO – LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não enseja cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde do feito, cuja matéria versada é eminentemente de direito e documental.

2. Constituído o crédito tributário pela Notificação de Lançamento, não pela declaração do contribuinte, ausente o transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

3. Hipótese dos autos em que o Fisco, ao constatar a divergência na escrituração entre a quantia de créditos da entrada tributada e a saída das mercadorias beneficiadas pelo diferimento do ICMS, realizou seu dever de autuação, em observância ao disposto no artigo 67, § 1º do RICMS vigente à época, razão por que mostra-se legítima a cobrança fiscal.

4. Recurso não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SUPORTE COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. - EPP
em face de sentença (Id. 2715842) prolatada pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Capital que, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 2715843), em
ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência
, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Em suas razões, preliminarmente, requer a declaração de nulidade da sentença pela ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

No mérito, assevera que possuía um crédito com a SEFAZ-MT no valor de R$ 101.079,078 (cento e um mil, setenta e nove reais e setenta e oito centavos), decorrente do recolhimento do ICMS sobre os insumos agrícolas adquiridos pela empresa no ano de 2004, os quais são isentos do tributo.

Relata que a escritura do crédito nos dados e sites cadastrais foi confirmado pela SEFAZ-MT, e após, o Órgão Fiscalizador “
simplesmente converteu os créditos do apelante em débito, dando margem às cobranças efetivadas pelo apelado, contrariando, todo e qualquer processo/pagamento anterior por parte do apelante e, que, comprovam a existência dos valores acima referidos
”.

Verbera que “
a legislação vigente juntamente com o Convênio 100/97 – SEFAZ concede aos contribuintes a possibilidade de efetivar uma compensação tributária, que foi o que fez o apelante, com plena ciência e concordância da SEFAZ/MT, não se mostra viável que, neste momento, sem qualquer justificativa o apelado venha a cobrar um suposto débito que, evidentemente, não existe
”.

Aduz que “
sem qualquer justificativa, a SEFAZ efetuou o lançamento desse débito de 2004, em novembro de 2009, ou seja, ultrapassados 05 anos previstos em lei, para o devido lançamento, logo, nos termos da legislação vigente, a extinção do suposto crédito tributário em face da apelante é medida que se impõe
”, em razão da ocorrência da prescrição (sic).

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para que a sentença seja anulada e determinado o retorno dos autos à primeira instância para adequada instrução processual e prolação de nova sentença; o reconhecimento da prescrição (
sic
) do crédito cobrado pelo Fisco, ou, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e declarada a nulidade do lançamento fiscal nº 63219/632/58/2009.

Tempestividade certificada (Id. 2715853).

Indeferida a justiça gratuita, houve o recolhimento do preparo (Id. 144653165).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 2715856).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 85437954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/15, de modo que o exame será feito sob a égide do atual diploma, por força do isolamento dos atos processuais (art. 1046, CPC).

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

PRELIMINAR PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, invoca-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

A tese não prospera.

No quadro concreto, o juízo
a quo
julgou antecipadamente o pedido em virtude de que o feito estava devidamente instruído, quer dizer, pela existência de provas para a resolução da lide, conforme autoriza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil, constando que “
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária

a produção de novas provas
”, motivo por que o pedido dos apelantes se mostra evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

O Superior Tribunal de Justiça assinala que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Ainda, a doutrina sob a ótica do artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal:

“(...) Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). (...)”. (ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

No mesmo sentido, julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

(...)

(N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SERVIDORA PÚBLICA — ACIDENTE DE TRABALHO — EXONERAÇÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA — LAUDOS PERICIAS QUE ATESTAM A CAPACIDADE PARA RETORNO AO TRABALHO COM OBSERVAÇÕES — CIÊNCIA DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL — COMPROVAÇÃO EMINENTEMENTE DOCUMENTAL — PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS — ARTIGO 1º, DO DECRETO Nº 20.910/1932 — OBSERVAÇÃO — TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE — CIÊNCIA NOTÓRIA — SÚMULA Nº 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. Por se tratar de matéria passível de comprovação documental e as provas colacionadas aos autos permitirem a análise integral dos fatos de modo seguro à formação do convencimento do magistrado, esse pode indeferir a produção de provas desnecessárias e proceder o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.

(...)

(N.U 0011137-05.2010.8.11.0015, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa na sentença proferida, que muito bem pontuou as questões debatidas e demonstrou as razões pela aplicação do direito, de forma clara e motivada.

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA
.

De início, anoto que, apesar de constar nas razões do apelante a ocorrência da prescrição, o que pretende é o reconhecimento da
decadência
do crédito tributário ora analisado.

A depender da forma como o tributo é lançado, se de ofício ou por homologação, tem-se critérios diversos para contagem do prazo decadencial, dispostos nos artigos 150, § 4º, e 173, I, ambos do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”

(...)

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;

II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.”

O artigo 39-B da Lei Estadual n. 7.098, de 30 de dezembro de 1998 (com redação incluída pela Lei n. 8.715, de 26 de setembro de 2007), cujo teor consolida normas referentes ao ICMS, trouxe as seguintes formas de constituição: aviso de cobrança fazendária,
notificação de lançamento
, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

Conforme consta no Processo Administrativo Tributário, o crédito discutido é referente ao período de fevereiro a dezembro de 2004 e constituído, de ofício, por meio da Notificação de Lançamento nº 63219/632/58/2009 ocorrida em 25/11/2009 (Id. 2715653 – fl. 6).

Nesse delineamento, quanto ao termo inicial da decadência, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento por homologação, como se afigura o caso em exame, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, já transcrito.

Esse é o entendimento impresso pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...) DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN. NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA. EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC.

(...)

3. A decadência do direito de constituir o crédito tributário é regida pelo art. 150, § 4º, do CTN, quando se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação e o contribuinte realiza o respectivo pagamento parcial antecipado, sem que se constate a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. À luz do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, ele não ocorre, inexistindo declaração prévia do débito. (...). (REsp n. 1.734.327/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 19/11/2018)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO EM FAVOR DE MUNICÍPIO DIVERSO. DECADÊNCIA. REGRA A SER OBSERVADA. ART. 173, I, CTN. APLICAÇÃO.

1. A obrigação tributária não declarada pelo contribuinte no tempo e modo determinados pela legislação de regência está sujeita ao procedimento de constituição do crédito pelo fisco, por meio do lançamento substitutivo, o qual deve se dar no prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, quando não houver pagamento antecipado, ou no art. 150, § 4º, do CTN, quando ocorrer o recolhimento de boa-fé, ainda que em valor menor do que aquele que a Administração entende devido, pois, nesse caso, a atividade exercida pelo contribuinte, de apurar, pagar e informar o crédito tributário, está sujeita à verificação pelo ente público, sem a qual ela é tacitamente homologada.

2. Hipótese em que a Corte estadual compreendeu que o recolhimento do tributo a município diverso daquele a quem seria efetivamente devido seria suficiente para a aplicação do regime do art. 150, § 4°, do CTN, independentemente do momento do conhecimento, pelo outro ente federativo, acerca do fato gerador, bem como de qualquer recolhimento do tributo aos seus cofres.

3. In casu, revela-se incontroverso que o contribuinte declarou e recolheu o ISS relativo aos serviços prestados por terceiros a outros municípios que não o de ITAPEVI - SP, o qual apenas teve conhecimento dos fatos geradores no momento da fiscalização tributária, o que afasta o regime do art. 150, § 4°, do CTN, impondo-se a reforma do acórdão para que seja aplicada a regra geral da decadência prevista no art. 173, I, CTN.

4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.904.780/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 25/2/2022)

Logo, não se operou a decadência, porquanto o lançamento efetuado no dia se deu antes do término do prazo previsto no citado artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Deste modo, rejeito a prejudicial.

MÉRITO.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença, conforme trechos que seguem:

“(...)No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Como relatado, cuida-se de Ação Anulatória de Débito fiscal proposta com o fito de obter uma decisão que determine ao Requerido que proceda com a devolução do crédito estornado e, consequentemente, que seja anulado o Lançamento Fiscal nº 63219/632/58/2009, bem como requer que seja declarada a prescrição do quantum convertido em débito pela SEFAZ/MT.

Pois bem.

Em que pese a argumentação despendida pela Autora em sua exordial, entendo que estas não merecem prosperar.

Ab initio, convém salientar que a alegação de que a empresa-Requerente possui isenção do recolhimento do ICMS não prospera, haja vista que as isenções são concedidas às mercadorias adquiridas pela empresa, não aos estabelecimentos comerciais em si, de modo que, em razão de seu objeto social, resta evidente que a Autora se enquadra como contribuinte do mencionado imposto estadual.

(...)

Quanto ao argumento de ilegalidade na constituição do crédito tributário, mister transcrever trecho da defesa da Autora no Processo Administrativo nº 849361 (fls. 47):

“Entendemos que os créditos não utilizados, que resultaram de vendas internas isentas, deveriam ter sido estornados no mesmo período que as referidas vendas, mas, diante de um mal entendimento e uma interpretação equivocada, por nossa parte, a respeito da legislação não o fizemos interpretando que não haveria problema em deixar esses créditos acumulados caso não utilizássemos” – Sem grifo no original.

Do excerto acima transcrito, somado à documentação de fls. 46/49, denota-se que a Requerente, para regularizar o lançamento do crédito efetuado de maneira incorreta com base em uma equivocada interpretação da legislação tributária, estaria efetuando o estorno do lançamento no mês de fevereiro de 2006, referente ao montante destacado na GIA, ou seja, não há que falar no ato de “transformação” do seu crédito em débito praticado pelo Requerido.

De mais a mais, verifica-se que a empresa-Autora afirma que os créditos lançados foram utilizados para abater os débitos relacionados à devolução de mercadorias, todavia, conforme se constata na Informação Fiscal acostada às fls. 204/206, o Fisco Estadual suprimiu os créditos lançados em razão de a Requerente os ter utilizado de maneira indevida, haja vista que esta utilizou os créditos para amortizar débitos oriundos de vendas interestaduais, lançados nas GIAS e CFOP’s nº 6102 e 6202.

Em outros termos, a Requerente, ao invés de recolher o ICMS incidente sobre as vendas interestaduais de saída de mercadoria, aplicou de forma indevida o seu crédito para descontar os débitos tributários constituídos pela operação realizada, o que contraria a legislação tributária, dando respaldo ao Fisco Estadual à aplicação do art. 67, §1º do antigo RICMS/MT.

No que tange à alegação de prescrição do quantum convertido em débito pela SEFAZ/MT, impende asseverar, desde já, que o crédito tributário fora constituído de maneira plenamente regular. Como prontamente exposto pela Autora em sua exordial, o fato gerador do ICMS ocorreu no mês de janeiro de 2004, tendo o débito em questão sido lançado 25.11.2009 (fls. 35).

A decadência, prevista no artigo 173 do CTN, representa a perda do direito da Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, constituir, através do lançamento, o crédito tributário, em razão do decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (inciso I) ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vicio formal, o lançamento anteriormente efetuado (inciso II).

No presente caso, a contagem do prazo decadencial para a constituição do débito tributário através do lançamento teria início no primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao da ocorrência do fato gerador, ou seja, em 01.01.2005, se findando no dia 31.12.2009, ou seja, não houve o decurso do prazo decadencial do débito objeto desta demanda, caindo por terra as alegações da empresa-Requerente.

(...)

Logo, ao que me afigura, carece nos autos de prova verossímil que demonstre o direito da Autora, motivo pelo qual se impõe a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se. (...)”. (2715842).

A controvérsia está em verificar a legalidade da cobrança de crédito tributário, representado na Notificação de Lançamento nº 63219/632/58/2009, proveniente da utilização de crédito de ICMS, em decorrência de operação com insumos agrícolas, beneficiados pelo diferimento do tributo (crédito para frente).

A apelante, Suporte Comercial Agrícola Ltda. – EPP, é empresa do ramo atacadista de defensivos agrícolas e fertilizantes, e outros produtos em geral, além do comércio de rações, suplementos e concentrados para animais de pequeno e grande porte de animais vivos, artigos e alimentos para animais de estimação e representação comercial (Id. 2715652).

Importante ressaltar, como bem acentuado na sentença, “
as isenções são concedidas às mercadorias adquiridas pela empresa, não aos estabelecimentos comerciais em si
”. Logo, não é o caso de isenção do tributo, mas sim benefício do diferimento do seu recolhimento, a gerar crédito para abatimento em operação futura da mercadoria, consoante preleciona a legislação de regência, que adiante será demonstrada.

Sobre a concessão do diferimento do pagamento do imposto nas operações internas com insumos agropecuários, transcrevo os artigos que regulamentam as operações da apelante, inseridos no Decreto nº 1.731, de 6 de outubro de 1997, que alteraram o Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944/89, vigente à época:

“Art. 336. Fica diferido para o momento da colheita ou para o momento previsto no artigo 335 o pagamento do imposto incidente nas operações internas com os produtos a seguir indicados, quando destinados a produtores inscritos no Cadastro Agropecuário devidamente identificados na Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A, para uso exclusivo na agropecuária:

I - inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos, estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa;

(...)

§ 1º O benefício previsto no inciso II estende-se:

I -
às saídas promovidas, entre si, pelos estabelecimentos referidos em suas alíneas;

II - às saídas,
a título de retorno
, real ou simbólico, da mercadoria remetida para fins de armazenagem.

(...)

Art. 336-A A fruição do benefício referido no artigo anterior fica condicionada à celebração, entre a Secretaria de Estado de Fazenda e a entidade representativa do produtor rural, de Termo de Acordo onde serão estabelecidas condições que deverão ser observadas pelo beneficiário.

Art. 336-B O diferimento previsto no artigo 336 é extensivo às operações que destinem os produtos nele arrolados a estabelecimento industrial no Estado, bem como às saídas internas dos produtos resultantes do respectivo processo de industrialização.

Parágrafo único. Quando na saída interna o destinatário não for produtor agropecuário, o diferimento só se aplica se as mercadorias que originaram o produto final tiverem sido adquiridas dentro do Estado”.

Consta na Notificação de Lançamento nº 63219/632/58/2009 que a autuação é decorrente do fato:

“Conforme cruzamento eletrônico, utilizando-se de dados constantes na Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA-ICMS) entregue pelo contribuinte e no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA), nos quais constam operações de entrada e o respectivo aproveitamento de crédito do citado imposto
, foram apuradas diversas irregularidades quanto ao prazo de entrega das informações, indicação divergentes de dados, bem como crédito não estornado, na forma e prazos descritos na legislação

Infração:

Artigo 281 a 288; art. 88, todos do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1988/89, combinado com o art. 17-B da Lei nº 7.098/98 e as Portarias 65/92 e 100/96 e suas alterações. (...)” (Id. 2715653 – fl. 6).

Notificado, o apelante formulou pedido de baixa dos débitos representados pela Notificação, pelo motivo:

“A empresa em questão nunca utilizou os créditos citados na notificação recebida para compensação de qualquer tipo de ICMS que seria de sua responsabilidade, apenas era informado o crédito na GIA com a intenção de uma posterior compensação em caso de aquisição de um ativo imobilizado, o que não ocorreu. Sendo assim, solicitamos a exclusão dos débitos em questão, uma vez que conforme pode ser consultado no próprio sistema da SEFAZ, não houve nenhum tipo de aproveitamento desse crédito informado em GIA pelo contribuinte, somente houve o desconto simbolicamente em eventuais devoluções em que na entrada da mercadoria tinha-se destacado o ICMS como crédito”. (Id. 2715654).

Em resposta, o Fisco emitiu parecer em 8/8/2011, melhor explicando a autuação:

“Após análise dos documentos observa-se que os lançamentos de valores em desfavor do contribuinte, que teve por fundamentação
a não realização de estornos dos créditos lançados nas suas GIA ́s no ano de 2004, estão parcialmente corretos, pois foi constatado que realmente o contribuinte escriturou e utilizou esses créditos, conforme observa-se no demonstrativo em anexo.

Ficou constatado que o contribuinte realizou no ano de 2004
saídas
tributadas cuja base de cálculo importou em apenas R$ 291.187,07
resultando em um débito do ICMS de
R$

20.761,31.

Em contrapartida
a base de cálculo das
entradas
foi de R$ 1.450.000,98 e um crédito de
R$ 101.073,78
, ou seja,
os débitos do ICMS representaram apenas 20,54% dos créditos, demonstrando assim a existência de lançamentos em desacordo com a legislação tributária
, principalmente o artigo 67 - § 1º do RICMS, que assim expressa:

§ 1º - Uma vez provado que a mercadoria ficou sujeita ao imposto por ocasião de posterior operação ou prestação ou que foi empregada em processo de industrialização, cuja saída do produto resultante se sujeitar ao tributo,
poderá o estabelecimento creditar-se do imposto relativo à respectiva entrada
, em valor
nunca superior

ao imposto devido
na operação ou prestação tributada.

Por força desse artigo
conclui-se que as entradas tributadas não obedeceram a uma prudente relação com as saídas tributadas
, sendo então recalculados os créditos mensais,
adotando como limite máximo o total dos débitos do ICMS constantes nas GIAS.

Dessa forma, o valor dos créditos a serem estornados importou em R$87.957,37, conforme anexo II.

Conclusão

Diante do exposto, foi deferido apenas parcialmente o requerimento do contribuinte, sendo que os débitos remanescentes serão reativados no prazo de 15 dias a contar da ciência deste parecer”. (Id. 2715654).

Depreende-se que o Fisco, ao constatar a divergência na escrituração entre a quantia de créditos da entrada tributada e a saída das mercadorias, realizou seu dever de autuação, em observância ao disposto no artigo 67, § 1º do RICMS vigente à época, cuja determinação é de que seja observado o limite máximo de crédito equivalente ao montante do imposto devido na operação.

Para um melhor entendimento, transcrevo o disposto nos artigos 25, § 3º e 26, § 3º da Lei Estadual nº 7.098/98, que rege a matéria em análise:

“Art. 25 Para a compensação a que se refere o artigo anterior,
é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado nas operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento,
inclusive a destinada ao seu ativo permanente, ou no recebimento do respectivo serviço de transporte interestadual e intermunicipal bem como de serviço de comunicação.

(...)

Art. 26 O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto do qual se creditou sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento:

(...)

§ 3º O estorno ou o não creditamento a que se referem este artigo e o § 3º do artigo 25 não impedem a utilização dos mesmos créditos em operações posteriores, sujeitas ao imposto, com a mesma mercadoria
”.

A regulação exposta na normativa está em sintonia com o disposto nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 87/92 (Lei Kandir):

“Art. 19. O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.

Art. 20.
Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado

em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria
,
real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação. (...)”

Uma vez que o Fisco identificou a diferença entre a quantia de créditos da entrada tributada e o montante do tributo registrado na saída das mercadorias, bem como a omissão do contribuinte em realizar o estorno do crédito, que se manteve a maior na GIA, é seu dever, vinculado aos princípios da Administração Pública, proceder com a autuação ora analisada.

Com efeito, no Demonstrativo de débitos e créditos de ICMS – Ano 2004 traz que o total de créditos de ICMS proveniente da entrada das mercadorias beneficiadas é de R$ 101.073,78 (cento e um mil, setenta e três reais e setenta e oito centavos), e comparado ao crédito gerado pela saída das mercadorias correspondente a R$ 20.761,31 (vinte mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), a diferença de crédito que deixou de ser estornada pelo contribuinte resultou em R$ 80.312,47 (oitenta mil, trezentos e doze reais e quarenta e sete centavos).

Em outras palavras, o contribuinte ao acumular os créditos de ICMS obtidos na saída das mercadorias beneficiadas, e deixar de estornar o saldo de créditos excedentes para evitar a utilização indevida em operação futura, não seguiu o que preleciona a legislação tributária.

Tanto é, que o próprio apelante em sua defesa no Processo Administrativo nº 849361 afirmou que “
entendemos que os créditos não utilizados, que resultaram de vendas internas isentas, deveriam ter sido estornados no mesmo período que as referidas vendas, mas,
diante de um mal entendimento e uma interpretação equivocada, por nossa parte, a respeito da legislação não o fizemos
, interpretando que não haveria problema em deixar esses créditos acumulados, caso não utilizássemos
” (Id. 2715655 – fl. 2).

Além disso, a apelante fez uso dos créditos em operações alheias, não permitidas pela legislação de regência, haja vista que foram utilizados para amortizar débitos provenientes de vendas
interestaduais
, lançados na GIA e CFOP ́s nº 6102 e 6202 (Id. 2715655 –fls. 7).

À guisa de conclusão, é legítima a cobrança fiscal, pois ocorreu a utilização indevida dos créditos excedentes do ICMS em operação de vendas interestaduais, não acobertadas pelo benefício do diferimento, os quais deveriam ter sido estornados pelo contribuinte, uma vez que não foram utilizados para a operação de devolução das mercadorias, deixando de seguir as diretrizes impostas por Lei para realizar a utilização de seus créditos, configurando a diferença a recolher.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022